Tribunal: STM
Processo: 7000232-31.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000232-31.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO: WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB: RJ205159)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
acolheu parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame
dos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da
Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento de que os
demais temas reclamados pelo embargante foram enfrentados em toda sua
inteireza, sem que remanesça qualquer omissão no Acórdão embargado, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do
art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/06/2022 21:24:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d940d37
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000232-31.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
ADVOGADO:
Dr. WALDIR DE CASTRO ANICETO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. PGJM. ESTELIONATO. FATOS
OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2009. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FUNDAMENTO
LEGAL. ART. 110, § 2º, DO CP COMUM, COM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº
12.234/2010. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM ENTRE A DATA DO
FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VEDAÇÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
FATO PRETÉRITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ARTS. 2º, 5º, INCISO XXXIX, 22, INCISO I, 93, INCISO IX,
E 129, INCISO I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACATAMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se detectam quaisquer omissões apontadas pelo embargante, sem que
remanesça reparo a ser feito na parte que extinguiu a punibilidade mediante a declaração
da prescrição na forma retroatativa.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como presquestionada a matéria constitucional ventilada pela acusação.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em acolher
parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional, para
efeito de exame dos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da
Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas
reclamados pelo embargante foram enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesça q ualquer
omissão no Acórdão embargado.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos e com a finalidade
de prequestionamento de matéria constitucional, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/06/2022 21:24:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d940d37
(PGJM), com o objetivo de suprimir omissões, supostamente, havidas no bojo do Acórdão lavrado por esta
Corte nos autos do Agravo Interno nº 7000810-28.2021.7.00.0000.
O decisum embargado ostenta a seguinte ementa:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO
QUALIFICADO (ART. 251, § 3º, DO CPM). CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO NA FORMA
RETROATIVA. TEMPO DO CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PRAZO
PRESCRICIONAL DIMENSIONADO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO NESTA CORTE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO.
UNÂNIME.
Aos fatos delitivos ocorridos em momento pretérito à entrada em vigor da Lei nº 12.234, de
5 de maio de 2010, o cômputo do prazo prescricional, à luz da pena em concreto, era regido
pela redação do art. 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, que permitia considerar o
recebimento da denúncia como primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.
Hodiernamente, sabe-se que a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, dada pela
Lei nº 12.234/2010, não pode retroagir, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa, motivo pelo qual não alcança eventuais crimes cometidos antes de sua
entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010. Trata-se de norma in malam partem,
havendo expressa vedação constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa, a teor
do art. 5º, inciso XL, da CF/88.
A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. Portanto, in casu,
opera-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com base na pena em concreto para os aventados delitos praticados
pelo agravado no período compreendido entre os anos de 2008 e 2009.
Agravo Interno rejeitado, por unanimidade".
A PGJM opôs os presentes Embargos de Declaração em estrita observância ao prazo recursal, haja vista
que a intimação eletrônica do órgão de acusação foi confirmada em 25 de março de 2022, conforme
registra o evento 41 do Agravo, tendo sido protocolizado o presente recurso no mesmo dia 25 (evento 43
do Agravo).
Ao alinhavar as razões recursais (evento 1), o recorrente aventa a possibilidade de ocorrência das
seguintes omissões: 1) ausência de menção, no Acórdão embargado, do dispositivo do CP comum que
autoriza a levar-se em consideração, no cômputo do prazo prescricional, data anterior ao recebimento da
denúncia; 2) falta de enfrentamento da questão relativa ao exaurimento do falso no estelionato, o que
não autoriza alterar a contagem do prazo prescricional; 3) ponto lacunoso sobre a análise de eventual
atuação desta Corte como legislador penal, ao realizar a combinação de dispositivos da lei penal militar
com a comum, em afronta ao contido nos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, 129, inciso I,
todos da Constituição Federal de 1988.
Por derradeiro, o recorrente requer o prequestionamento da matéria debatida no presente recurso.
Diante do pedido de efeitos infringentes nos presentes aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à
Defesa de PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM (evento 5).
Por ocasião da contestação (evento 18), o operoso advogado pugnou pela rejeição dos Embargos de
Declaração, por não vislumbrar qualquer vício processual apontado pelo embargante. Consignou,
outrossim, que "[...] a nova redação dada pela Lei nº 12.234/2010, art. 110 do CP, não alcança o CPM,
nem mesmo por analogia, pois ocorreria analogia in malam partem, vedada em nosso ordenamento". Ao
final, trouxe à colação precedentes desta Corte Castrense.
É o relatório do essencial.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/06/2022 21:24:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d940d37

VOTO
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, com pedido de efeitos modificativos, tendo em vista que foram satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse na reforma
do decisum atacado.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos declaratórios integra o julgado e
constitui meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, haja vista configurar a última fronteira
processual capaz de aplainar possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo,
razoável se faz seu conhecimento, mesmo que seja, unicamente, com a finalidade de prequestionar
matéria para fins de viabilizar recurso constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios tem vez quando configurados os casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão
julgador apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro qualquer omissão a ser sanada no Acórdão atacado, porquanto
discorreu, com a profundidade necessária, sobre todas as vertentes de irresignação ministerial contida no
Agravo Interno, a saber: a declaração da extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, levando-se em conta o lapso temporal entre a data do fato e a do
recebimento da denúncia.
Ademais, cabe frisar que, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se destinam a
modificar a essência do julgado, o que não tem assento no caso em tela.
Em homenagem ao mais amplo debate da matéria prescricional, passo a enfrentar o que se pede.
Primeiramente, é forçoso repelir a alegação ministerial de que há omissão no Acórdão embargado, por
não ter mencionado o dispositivo legal do Código Penal Brasileiro que confere respaldo ao
reconhecimento da prescrição sob a perspectiva retroativa. Isso porque, conforme se extrai da parte
dispositiva do decisum atacado, consta expressamente a combinação dos arts. 123, inciso IV, e 125,
inciso V, § 1º, do CPM, com "[...] o art. 110, § 2º, do CP comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234,
de 5 de maio de 2010, por ser mais benéfica ao apelante, com a consequente extinção do processo
exclusivamente em relação ao ora recorrente". Ademais, diversos trechos do voto fazem remissão à
referida norma penal comum, a fim de fundamentar sua aplicação.
Desfaz-se, portanto, qualquer pretensão de forjar omissão neste tema.
Em segundo plano, igualmente refuta-se o apontamento de omissão quanto à aventada alteração da
contagem do prazo prescricional para momento pretérito à deflagração da ação penal militar. Nesse
ponto, mantenho minha convicção, uma vez que, como os delitos perpetrados datam do ano de 2008,
portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que pôs fim à possibilidade
de prescrição retroativa entre a data do fato e a o recebimento da denúncia, a referida vedação criada ex
vi legis não alcança os fatos anteriormente praticados, sob pena de chancelar-se a retroatividade da lei
penal mais gravosa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.
Por derradeiro, não vislumbro vício no Acórdão hostilizado quando é provocada a análise aprofundada
sobre eventual usurpação de competência legislativa por esta Corte Castrense, quando declarou a
prescrição in concreto, ao aplicar norma penal do Código Penal comum em processo em curso nesta
justiça especializada. Na ocasião, este Escabinato de segunda instância apenas promoveu a integração
dos dispositivos penais do CPM atinentes à prescrição com a norma permissiva do CP comum que
admitia, à época do fato delitivo, melhor dizendo, antes de 2010, o cômputo do prazo prescricional em
momento anterior ao recebimento da denúncia, o que consubstanciava tratamento penal mais favorável

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/06/2022 21:24:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d940d37
ao jurisdicionado.
Portanto, afugentadas todas e quaisquer indicações de omissão ventiladas pela PGJM, reconhece-se como
insubsistente a pretensão de infligir efeitos modificativos ao Acórdão embargado, bem como é dada como
prequestionada a matéria constitucional trazida pelo recorrente, para que, eventualmente, alcance a
instância extraordinária.
Se a preocupação maior do embargante era prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso
constitucional, no tocante ao exame dos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 129, inciso
I, todos da Constituição Federal de 1988, deve ter como alcançada tal pretensão, uma vez que basta
agitar o tema em sede de declaratórios para ver atendida a exigência do prequestionamento, conforme já
tem assentado a Suprema Corte (RE nº 273.791/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - julg. 15/8/2000 -
Primeira Turma e Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pela PGJM,
apenas com a finalidade integrativa de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional, para
efeito de exame dos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da
Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas
reclamados pelo embargante foram enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesça qualquer
omissão no Acórdão embargado.